Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias.
2. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida de excepcionalidade que implica na quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, e não é fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do exequente para investigar a existência de bens, tais como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF.
3. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não ocorreu no presente caso.
4. Não havendo evidência nos autos de realização de diligências pelo exequente para a localização dos bens da parte executada, nem a comprovação de que suas buscas foram exauridas ou que houve a impossibilidade de realização de outras pesquisas por bens do devedor para a satisfação do seu crédito, o indeferimento do requerimento da pesquisa INFOJUD é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.